Tribunal: STF
Processo: HC 80799
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Reiteração de pedido já objeto
do Habeas Corpus n.º 80.611/RJ, 2ª Turma. 3. Denúncia que
possibilita ao paciente defender-se, amplamente, quanto aos fatos
nela descritos. Não há reconhecer sua inépcia. 4. Descabe discutir,
aqui, a participação societária do paciente na empresa. 5. Habeas
corpus indeferido.